Tribunal: CARF
Processo: 10840.723168/2011-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2026-02-05

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2008, 2009, 2010
OMISSÃO DE RENDIMENTOS OU DE INGRESSOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA. ARTIGO 42 DA LEI No 9.430/1996. CONTA CONJUNTA. GANHO DE CAPITAL. RECEITA DA ATIVIDADE RURAL. JUROS DE MORA. MULTA DE OFÍCIO. INAPLICABILIDADE DAS ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE EM SEDE ADMINISTRATIVA.
I. CASO EM EXAME
1.1. Recurso voluntário interposto contra acórdão da 1a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Campo Grande/MS, que julgou improcedente a impugnação apresentada contra auto de infração lavrado em face da parte-recorrente, relativo ao Imposto de Renda Pessoa Física, referente aos anos-calendário de 2008, 2009 e 2010, fundado em: (i) omissão de rendimentos decorrente de depósitos bancários de origem não comprovada; (ii) omissão de ganho de capital na alienação de imóvel rural; e (iii) omissão de receita da atividade rural.
1.2. A parte-recorrente sustenta, em síntese:
(i) a nulidade do lançamento por ausência de intimação dos cotitulares das contas bancárias;
(ii) a ilegitimidade da tributação com base em presunção relativa;
(iii) a ilegitimidade da tributação de rendimentos oriundos de atividade rural como se fossem rendimentos ordinários;
(iv) a indevida inclusão de adiantamento no cálculo do ganho de capital;
(v) a inconstitucionalidade da utilização da taxa SELIC para fins de juros moratórios e sua aplicação sobre a multa;
(vi) a nulidade por cerceamento de defesa decorrente da rejeição da juntada de documentos em momento posterior à impugnação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.1. Saber se os depósitos bancários cujas origens não foram comprovadas, nos termos do art. 42 da Lei no 9.430/1996, ensejam legítima constituição do crédito tributário.
2.2. Saber se há nulidade do lançamento em razão de suposta titularidade conjunta das contas bancárias utilizadas como base de incidência.
2.3. Saber se o valor referente à venda de benfeitorias e culturas pode ser tributado como receita da atividade rural.
2.4. Saber se o valor de R$ 500.000,00 recebido anteriormente à lavratura da escritura da Fazenda Volta Grande constitui rendimento omitido a título de ganho de capital.
2.5. Saber se há base legal para a aplicação da taxa SELIC sobre o crédito tributário, incluindo multa de ofício, e para a manutenção da multa de 75%.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. A preliminar de nulidade por cerceamento de defesa, fundada na rejeição da juntada de documentos extemporâneos, não se sustenta, pois a análise recursal demonstrou que o indeferimento não comprometeu o contraditório, tratando-se de matéria de fundo, e não de vício procedimental.
3.2. A presunção legal estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/1996 é constitucional, conforme decidido no RE 855.649/DF (Tema 842/STF). Os depósitos bancários não justificados, quando regularmente intimado o contribuinte, caracterizam omissão de rendimentos. A parte-recorrente não comprovou, de forma individualizada, a origem dos valores, razão pela qual subsiste o lançamento com base na presunção legal, nos termos das Súmulas CARF no 26, no 30 e no 38.
3.3. A alegação de titularidade conjunta das contas bancárias não foi comprovada documentalmente, não se configurando a hipótese de aplicação da Súmula CARF no 29. Os documentos constantes nos autos indicam titularidade exclusiva das contas pela parte-recorrente.
3.4. Os valores referentes à venda de benfeitorias e culturas da propriedade rural, desacompanhados de escrituração formal e prova de registro no ativo imobilizado, devem ser considerados como receita bruta da atividade rural, conforme dispõe a Lei no 8.023/90. A ausência de escrituração descaracteriza o alegado enquadramento patrimonial. Aplicação da Súmula CARF no 222.
3.5. O valor de R$ 500.000,00 recebido antes da lavratura da escritura pública da Fazenda Volta Grande não teve demonstrada natureza jurídica distinta da operação de compra e venda. A inexistência de prova documental que caracterize o pagamento como sinal ou adiantamento desvinculado justifica a inclusão da quantia no cálculo do ganho de capital.
3.6. Os juros moratórios calculados com base na taxa SELIC são autorizados pelo art. 61, § 3o, da Lei no 9.430/1996, conforme entendimento da Súmula CARF no 4.
3.7. É legítima a aplicação de juros sobre a multa de ofício, nos termos do art. 161, caput e §1o, do CTN e da Súmula CARF no 108.
3.8. O CARF não possui competência para apreciar alegações de inconstitucionalidade, nos termos da Súmula CARF no 2.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10840.723168/2011-10
ACÓRDÃO
2202-011.687 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
3 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ADEMAR BENDINI
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2008, 2009, 2010
OMISSÃO DE RENDIMENTOS OU DE INGRESSOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS
DE ORIGEM NÃO COMPROVADA. ARTIGO 42 DA LEI No 9.430/1996. CONTA
CONJUNTA. GANHO DE CAPITAL. RECEITA DA ATIVIDADE RURAL. JUROS DE
MORA. MULTA DE OFÍCIO. INAPLICABILIDADE DAS ALEGAÇÕES DE
INCONSTITUCIONALIDADE EM SEDE ADMINISTRATIVA.
I. CASO EM EXAME
1.1. Recurso voluntário interposto contra acórdão da 1a Turma da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Campo
Grande/MS, que julgou improcedente a impugnação apresentada contra
auto de infração lavrado em face da parte-recorrente, relativo ao Imposto
de Renda Pessoa Física, referente aos anos-calendário de 2008, 2009 e
2010, fundado em: (i) omissão de rendimentos decorrente de depósitos
bancários de origem não comprovada; (ii) omissão de ganho de capital na
alienação de imóvel rural; e (iii) omissão de receita da atividade rural.
1.2. A parte-recorrente sustenta, em síntese:
(i) a nulidade do lançamento por ausência de intimação dos cotitulares das
contas bancárias;
(ii) a ilegitimidade da tributação com base em presunção relativa;
(iii) a ilegitimidade da tributação de rendimentos oriundos de atividade
rural como se fossem rendimentos ordinários;
(iv) a indevida inclusão de adiantamento no cálculo do ganho de capital;
(v) a inconstitucionalidade da utilização da taxa SELIC para fins de juros
moratórios e sua aplicação sobre a multa;
Fl. 432
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.687 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10840.723168/2011-10
2
(vi) a nulidade por cerceamento de defesa decorrente da rejeição da
juntada de documentos em momento posterior à impugnação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.1. Saber se os depósitos bancários cujas origens não foram comprovadas,
nos termos do art. 42 da Lei no 9.430/1996, ensejam legítima constituição
do crédito tributário.
2.2. Saber se há nulidade do lançamento em razão de suposta titularidade
conjunta das contas bancárias utilizadas como base de incidência.
2.3. Saber se o valor referente à venda de benfeitorias e culturas pode ser
tributado como receita da atividade rural.
2.4. Saber se o valor de R$ 500.000,00 recebido anteriormente à lavratura
da escritura da Fazenda Volta Grande constitui rendimento omitido a título
de ganho de capital.
2.5. Saber se há base legal para a aplicação da taxa SELIC sobre o crédito
tributário, incluindo multa de ofício, e para a manutenção da multa de
75%.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. A preliminar de nulidade por cerceamento de defesa, fundada na
rejeição da juntada de documentos extemporâneos, não se sustenta, pois a
análise recursal demonstrou que o indeferimento não comprometeu o
contraditório, tratando-se de matéria de fundo, e não de vício
procedimental.
3.2. A presunção legal estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/1996 é
constitucional, conforme decidido no RE 855.649/DF (Tema 842/STF). Os
depósitos bancários não justificados, quando regularmente intimado o
contribuinte, caracterizam omissão de rendimentos. A parte-recorrente
não comprovou, de forma individualizada, a origem dos valores, razão pela
qual subsiste o lançamento com base na presunção legal, nos termos das
Súmulas CARF no 26, no 30 e no 38.
3.3. A alegação de titularidade conjunta das contas bancárias não foi
comprovada documentalmente, não se configurando a hipótese de
aplicação da Súmula CARF no 29. Os documentos constantes nos autos
indicam titularidade exclusiva das contas pela parte-recorrente.
3.4. Os valores referentes à venda de benfeitorias e culturas da
propriedade rural, desacompanhados de escrituração formal e prova de
registro no ativo imobilizado, devem ser considerados como receita bruta
Fl. 433
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.687 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10840.723168/2011-10
3
da atividade rural, conforme dispõe a Lei no 8.023/90. A ausência de
escrituração descaracteriza o alegado enquadramento patrimonial.
Aplicação da Súmula CARF no 222.
3.5. O valor de R$ 500.000,00 recebido antes da lavratura da escritura
pública da Fazenda Volta Grande não teve demonstrada natureza jurídica
distinta da operação de compra e venda. A inexistência de prova
documental que caracterize o pagamento como sinal ou adiantamento
desvinculado justifica a inclusão da quantia no cálculo do ganho de capital.
3.6. Os juros moratórios calculados com base na taxa SELIC são autorizados
pelo art. 61, § 3o, da Lei no 9.430/1996, conforme entendimento da Súmula
CARF no 4.
3.7. É legítima a aplicação de juros sobre a multa de ofício, nos termos do
art. 161, caput e §1o, do CTN e da Súmula CARF no 108.
3.8. O CARF não possui competência para apreciar alegações de
inconstitucionalidade, nos termos da Súmula CARF no 2.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, com exceção das razões recursais e dos respectivos pedidos
referentes à inconstitucionalidade; rejeitar a preliminar e, na parte conhecida, em negar-lhe
provimento.
Assinado Digitalmente
Thiago Buschinelli Sorrentino – Relator

Assinado Digitalmente
Ronnie Soares Anderson – Presidente

Participaram da reunião de julgamento os conselheiros Andressa Pegoraro
Tomazela, Henrique Perlatto Moura, Marcelo Valverde Ferreira da Silva, Thiago Buschinelli
Sorrentino, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Ronnie Soares Anderson (Presidente).

Fl. 434
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.687 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10840.723168/2011-10
4
RELATÓRIO
Por brevidade, transcrevo o relatório elaborado pelo órgão julgador de origem, 1a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Campo Grande (MS), de lavra
do Auditor-Fiscal Jorge Anibal David (Acórdão n.o 04-39.359):

Contra o contribuinte acima identificado foi lavrado auto de infração referente ao
Imposto de Renda Pessoa Física, anos-calendário 2008, 2009 e 2010, perfazendo o
montante de R$ 578.483,52, conforme enquadramento legal e descrição dos fatos
em fls. 03 a 14.
A autoridade fiscal efetuou o lançamento de ofício em face de omissão de
rendimentos da atividade rural, omissão de ganhos de capital obtidos na
alienação de bens e direitos adquiridos em reais e omissão de rendimentos
caracterizada por depósitos bancários de origem não comprovada.
O contribuinte apresentou sua impugnação alegando em síntese que:
a) O lançamento tributário é ilegal e inconstitucional, pois, as informações
levantadas pela autoridade fiscal foram embasadas simplesmente pela análise de
contas bancárias, violando o disposto no inciso X e XII, ambos do art. 5° da
Constituição Federal;
b) Alega que a Receita Federal violou o sigilo bancário do impugnante sem
autorização judicial, que poderia somente ser realizada pelo poder judiciário;
c) O auto de infração não deve prosperar, pois, contém vícios, e as infrações
descritas baseiam-se em indícios, não se podendo alegar omissão somente no
exame dos extratos bancários do contribuinte, pois, tais receitas podem ser
oriundas de qualquer outra atividade;
d) Traz jurisprudência administrativa e judicial além de doutrina que tratam do
sigilo bancário com o objetivo de aplicar os entendimentos ali esposados para o
seu caso específico;
e) Além do mais se trata de conta conjunta com a Sra. Silvia Bighetti Benedini, e,
portanto, deve ser observada a Súmula no 29 do CARF que determina que no caso
de depósitos bancários em conta conjunta todos os co-titulares devem ser
intimados para esclarecer a origem dos depósitos, sob pena de nulidade do
lançamento;
f) Afirma que, de acordo com o art. 142 do Código Tributário Nacional, para que a
autoridade fiscal constitua o crédito tributário, é preciso que a fiscalização
apresente elementos comprobatórios seguros da suposta omissão de receitas;
g) Quanto ao ganho de capital, o valor informado no termo de procedimento
fiscal de R$ 500.000,00 se refere ao recebimento a título de adiantamento e não
de omissão de rendimentos por conta de venda de imóveis. Basta fazer uma
Fl. 435
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.687 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10840.723168/2011-10
5
análise dos pagamentos futuros (créditos em conta), constantes na conta do
impugnante;
h) Alega ainda, que toda a documentação trazida, comprova que o contribuinte é
produtor rural, sendo esta a sua única ocupação, devendo o lançamento dos
depósitos bancários ser efetuado nessa atividade;
i) Além desse fato, os juros são devidos à razão de 1% ao mês, nos termos do
artigo 161, § 1o do Código Tributário Nacional, e não à taxa SELIC, sendo de total
improcedência o lançamento realizado;
j) Quanto à multa aplicada de ofício, a mesma é improcedente e ofende aos
princípios da razoabilidade e proporcionalidade, portanto, a multa imposta deve
ser cancelada ou ao menos reduzida a 20%, de conformidade com o artigo 61, §
2o, da lei no 9.430/96;
k) Que não existe previsão legal para a incidência de juros sobre a multa aplicada,
o que contraria o disposto no artigo 97, V, do CTN;
l) Diante de todo o exposto, requer a nulidade ou mesmo a improcedência do
débito fiscal reclamado;
m) Requer ainda, a juntada de documentos caso seja necessário.

Referido acórdão foi assim ementado:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA – IRPF
Ano-calendário: 2008, 2009, 2010
INCONSTITUCIONALIDADE DE LEIS.
A inconstitucionalidade de leis alegada pelo impugnante não pode ser apreciada
em sede administrativa, mas, somente junto ao poder judiciário.
PRESUNÇÃO LEGAL.
A presunção legal não pode ser tratada como indício de prova, mas, de prova
efetiva pelo fato de que sua aplicação está prevista em lei, cabendo ao
contribuinte a prova em contrário.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Cientificado do resultado do julgamento em 10/06/2015, uma quarta-feira (fls.
398), a parte-recorrente interpôs o presente recurso voluntário em 06/07/2015, uma segunda-
feira (fls. 401), no qual se sustenta, sinteticamente:
Fl. 436
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.687 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10840.723168/2011-10
6

a) A tributação de depósitos bancários em contas conjuntas viola o § 6o do art. 42
da Lei no 9.430/96 e a Súmula 29 do CARF, pois não houve a prévia intimação de
todos os cotitulares das contas, especialmente da Sra. Silvia Bighetti Benedini, o
que acarreta a nulidade do lançamento, uma vez que a atribuição integral dos
valores ao contribuinte contraria a regra legal de divisão proporcional entre os
titulares.
b) A tributação pela alíquota de 27,5% fere o regime jurídico aplicável à atividade
rural, pois a parte-recorrente alega ser exclusivamente produtor rural, com
rendimentos e operações vinculados unicamente à referida atividade. Assim, a
exigência fiscal desconsidera o regime específico previsto nos arts. 3o e 5o da Lei
no 8.023/90, que prevê arbitramento de 20% sobre a receita bruta da atividade
rural.
c) A obtenção de extratos bancários diretamente pelas autoridades fiscais ofende
os incisos X e XII do art. 5o da Constituição Federal, pois não houve autorização
judicial para a quebra de sigilo bancário, tratando-se, portanto, de prova ilícita e
de violação ao devido processo legal.
d) A fiscalização não atendeu aos requisitos formais do art. 6o da LC no 105/2001,
nem ao Decreto no 3.724/2001, pois não houve ato administrativo fundamentado
e formalizado por autoridade competente, tampouco demonstração da
indispensabilidade da medida, o que acarreta a ilegalidade da quebra
administrativa do sigilo bancário.
e) A utilização de depósitos bancários como base para a constituição do crédito
fere o conceito de renda previsto no art. 43 do CTN, na medida em que não houve
comprovação de acréscimo patrimonial, nem prova da omissão de receitas. A
parte-recorrente afirma que diversos depósitos são justificados e que o Fisco se
fundamentou em presunção arbitrária, sem buscar a verdade material.
f) O valor de R$ 500.000,00 considerado como omissão de rendimento referente à
venda de imóvel se refere a mero adiantamento. A tributação foi realizada com
base em valor equivocado (R$ 2.780.000,00), enquanto os documentos e créditos
futuros indicam valor real de R$ 2.280.000,00, o que impõe a exclusão ou revisão
do lançamento.
g) Em relação ao ganho de capital, a parte-recorrente alega que houve apuração e
recolhimento do imposto, nos anos-calendário 2008, 2009 e 2010, conforme
demonstrativos e declarações anexadas aos autos. Assim, pede o cancelamento
do auto de infração nesse tópico, ou, alternativamente, a dedução dos valores
pagos.
h) A aplicação da taxa SELIC para cálculo de juros de mora viola o art. 161, § 1o, do
CTN, pois essa norma fixa a taxa de 1% ao mês como padrão legal, salvo
disposição expressa. A parte-recorrente defende que não há base legal válida para
substituição dessa taxa sem norma específica.
Fl. 437
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.687 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10840.723168/2011-10
7
i) A multa de ofício de 75% aplicada afronta os princípios da razoabilidade,
proporcionalidade e da vedação ao confisco, previstos nos arts. 5o, inciso LIV, e
150, inciso IV, da Constituição Federal, devendo ser cancelada ou reduzida ao
patamar de 20%, nos termos do art. 61, § 2o, da Lei no 9.430/96.
j) A incidência de juros sobre a multa de ofício não possui amparo legal, pois os
arts. 61 e 43 da Lei no 9.430/96 não autorizam essa cumulação, sendo
inadmissível a aplicação de encargos sobre penalidades pecuniárias, à míngua de
norma expressa.

Diante do exposto, pede-se, textualmente:

"seja conhecido e provido o recurso, especialmente, julgando improcedente o
lançamentos tributário, relevando-se as questões acima expostas, bem como a
documentação acostada aos autos, tendo em vista sua insubsistência como
medida de legalidade."

É o relatório.

VOTO
Conselheiro Thiago Buschinelli Sorrentino, Relator
1
CONHECIMENTO
Conheço parcialmente do recurso voluntário, porquanto tempestivo e aderente aos
demais requisitos para exame e julgamento da matéria a seguir indicada.
Nos termos da Súmula CARF 2, “o CARF não é competente para se pronunciar sobre
a inconstitucionalidade de lei tributária”.
Desse modo, não se conhece de alegação de inconstitucionalidade de multa, por
violação da proibição do uso de tributo com efeito de confisco

2
QUADRO FÁTICO-JURÍDICO
É possível visualizar as questões fundamentais deste exame a partir da seguinte
matriz:
Fl. 438
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.687 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10840.723168/2011-10
8

MOTIVAÇÃO E
FUNDAMENTAÇÃO
(Autoridade Fiscal)
ARGUMENTO NA
IMPUGNAÇÃO
FUNDAMENTO DO
ACÓRDÃO (DRJ/CGE)
ARGUMENTO NAS
RAZÕES
RECURSAIS
1
Os depósitos bancários
foram considerados
acréscimos
patrimoniais a
descoberto, por não
haver comprovação da
origem dos valores,
nos termos do art. 42
da Lei no 9.430/96 e
art. 849 do RIR/99.
Os valores
depositados
referem-se a
empréstimos,
devoluções e
rendimentos de
atividade rural
acumulados, cuja
comprovação foi
apresentada na
forma de alegações
e documentos.
A presunção legal é
plena, não sendo
baseada em indícios. O
contribuinte não
apresentou
documentação hábil e
idônea que comprovasse
a origem dos recursos.
A origem dos
depósitos foi
justificada com
base na renda rural
declarada e no
histórico de
operações
financeiras lícitas.
O contribuinte
insiste que
apresentou farta
documentação,
embora parte
tenha sido
desconsiderada.
2
Ganho de capital não
declarado na venda da
Fazenda Volta Grande:
a fiscalização apurou
que o valor
efetivamente recebido
foi de R$ 2.780.000,00,
superior aos R$
2.280.000,00
constantes da
escritura. Os valores
recebidos antes foram
considerados parte do
preço.
A quantia de R$
500.000,00 recebida
anteriormente
correspondeu a
adiantamento e não
deveria integrar o
valor de alienação
para fins de
apuração do ganho
de capital.
Os valores anteriores à
escritura compõem o
preço do imóvel, pois
não houve prova de que
se tratava de
adiantamento. A
escritura não menciona
essa condição e possui fé
pública.
O adiantamento de
R$ 500.000,00 foi
real e
demonstrado por
movimentações
bancárias. Sustenta
que a não inclusão
na escritura não
descaracteriza sua
natureza como
antecipação
contratual.
3
Receita da atividade
rural omitida: parte do
valor recebido na
venda da fazenda
corresponde à
comercialização de
benfeitorias e culturas,
que deve ser
computada como
receita bruta da
atividade rural,
conforme Lei no
8.023/90.
Os valores
referentes a
benfeitorias e
culturas agrícolas
integram o ativo
imobilizado e não
devem ser tratados
como receita
operacional da
atividade rural.
Receitas da atividade
rural devem ser
comprovadas e
escrituradas. Como os
valores ingressaram sem
a devida escrituração e
comprovação, foram
desconsiderados como
oriundos da atividade
rural.
Os itens vendidos
(benfeitorias e
culturas) não
integram receita
bruta, pois
compõem o
patrimônio do
imóvel. Sua
alienação não
constitui, por si só,
renda da atividade
rural, mas mera
transferência de
ativos.
Fl. 439
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.687 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10840.723168/2011-10
9
4
Acesso aos extratos
bancários sem
autorização judicial: a
fiscalização baseou-se
em documentos
apresentados pelo
próprio contribuinte ou
obtidos com
fundamento no art. 6o
da LC no 105/2001.
Houve violação aos
incisos X e XII do art.
5o da CF, pois o
sigilo bancário
somente pode ser
afastado por ordem
judicial.
O sigilo bancário não foi
violado, pois os
documentos foram
entregues pelo próprio
contribuinte, ou,
alternativamente,
obtidos com respaldo
legal (LC 105/2001).
Alegação de
inconstitucionalidade
não pode ser conhecida
na esfera administrativa.
A reafirmação de
que houve quebra
de sigilo bancário
ilegal, pois o
contribuinte não
reconhece ter
fornecido todos os
documentos, e, se
houve obtenção
direta, seria
necessária ordem
judicial.
5
Aplicação de juros com
base na taxa SELIC,
conforme art. 61, §3o,
da Lei no 9.430/96.
Os juros deveriam
ser limitados a 1%
ao mês, nos termos
do art. 161, §1o, do
CTN.
A taxa SELIC é autorizada
por lei específica, que
prevalece sobre o
dispositivo do CTN em
razão da exceção
prevista no próprio §1o
do art. 161.
Mantém o
argumento de que
a SELIC implica bis
in idem por já
conter encargos
moratórios e
correção
monetária.
Defende a
limitação a 1% ao
mês, por falta de
previsão clara para
sua aplicação
cumulativa.
6
Aplicação da multa de
ofício de 75% prevista
no art. 44, I, da Lei no
9.430/96.
A multa é
desproporcional,
viola os princípios da
razoabilidade e
proporcionalidade e
deveria ser
cancelada ou
reduzida a 20%.
A multa é prevista em lei
específica. A alegação de
inconstitucionalidade é
matéria reservada ao
Poder Judiciário e não
pode ser analisada em
sede administrativa.
Reitera que a
multa é excessiva e
solicita a aplicação
do percentual
reduzido de 20%,
conforme previsto
para outras
situações menos
gravosas.
7
Impossibilidade de
aproveitamento de
documentos juntados
fora do prazo legal de
impugnação, salvo nas
hipóteses do §4o do
art. 16 do Decreto no
70.235/72.
Foram apresentados
documentos
adicionais
posteriormente à
impugnação, com
pedido de juntada
para comprovação
da origem dos
valores.
A análise de documentos
extemporâneos só é
permitida nas hipóteses
legais, o que não
ocorreu no caso
concreto.
Os documentos
adicionais são
essenciais para
comprovação da
origem dos
depósitos e da
natureza rural dos
rendimentos. O
indeferimento de
sua juntada
compromete o
contraditório.
Fl. 440
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.687 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10840.723168/2011-10
10
3
PRELIMINAR DE NULIDADE DO JULGAMENTO POR DESCONSIDERAÇÃO DE DOCUMENTOS
JUNTADOS FORA DO PRAZO LEGAL
O acórdão recorrido rejeitou o aproveitamento de documentos apresentados pela
parte-recorrente após o prazo legal da impugnação, com fundamento no §4o do art. 16 do
Decreto no 70.235/72, que estabelece as hipóteses em que se admite a juntada posterior de
provas no processo administrativo fiscal. Ressaltou que a parte não justificou a impossibilidade de
apresentação anterior, tampouco demonstrou que se trata de documentos destinados a contrapor
fato ou informação surgida após a impugnação, o que justificaria o recebimento fora do prazo.
A parte-recorrente, por sua vez, alegou que os documentos apresentados após a
impugnação eram relevantes para comprovar a origem dos valores creditados em suas contas
bancárias, bem como para esclarecer a natureza das operações de alienação do imóvel rural e da
atividade rural. Sustenta que o indeferimento do seu aproveitamento comprometeu o
contraditório e a ampla defesa, pois os elementos visavam robustecer argumentos já deduzidos
desde a fase inicial do processo.
Rejeito a preliminar, porquanto a argumentação do recorrente se confunde com o
exame das questões de mérito do recurso.
De fato, se o órgão julgador de origem errou por apreciar equivocadamente as
provas apresentadas, por falhar na aplicação de precedentes vinculantes firmados pelo Supremo
Tribunal Federal, além de orientações da própria administração tributária, tais questões se
revelam matéria de fundo, próprias de revisão da fundamentação recursal (error in judicando), e
não, propriamente, erro de procedimento ou de aplicação de normas regulamentares (error in
procedendo).
O caráter material ou substancial do vício decorrente da má interpretação
probatória pode ser confirmado a partir de precedentes deste CARF, como exemplificado a partir
das seguintes ementas:

Numero do processo:13603.720062/2007-79
Turma:3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS
Câmara:3a SEÇÃO
Seção:Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data da sessão:Tue Apr 26 00:00:00 UTC 2016
Data da publicação:Mon Aug 15 00:00:00 UTC 2016
Ementa:Assunto: Classificação de Mercadorias Data do fato gerador: 12/11/2002
AUTO DE INFRAÇÃO. RECLASSIFICAÇÃO FISCAL. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO.
NULIDADE. VÍCIO MATERIAL. Sendo a descrição dos fatos e a fundamentação legal
da autuação elementos substanciais e próprios da obrigação tributária, os
Fl. 441
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.687 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10840.723168/2011-10
11
equívocos na sua determinação no decorrer da realização do ato administrativo
de lançamento ensejam a sua nulidade por vício material, uma vez que o mesmo
não poderá ser convalidado ou sanado sem ocorrer um novo ato de lançamento.
Por isso, a falta de motivação e indicação das normas de interpretação adotadas
na reclassificação fiscal de mercadoria importada alcança a própria substância do
crédito tributário, não havendo de se cogitar em vício de ordem formal. A
ausência de motivação no Auto de Infração acarreta a sua nulidade, por vício
material. Recurso Especial do Procurador Negado.
Numero da decisão:9303-003.811
Decisão:Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. ACORDAM os membros
da 3a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais, em: (a) Por voto de
qualidade, conhecer do recurso especial, vencidos os Conselheiros Tatiana Midori
Migiyama, Demes Brito, Érika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello
(Relatora) e Maria Teresa Martínez López. Designado o Conselheiro Júlio César
Alves Ramos para o voto vencedor quanto à admissibilidade; e, (b) no mérito, por
unanimidade de votos, negar provimento ao recurso especial da Fazenda
Nacional. Os Conselheiros Gilson Macedo Rosenburg Filho e Henrique Pinheiro
Torres votaram pelas conclusões. Fez sustentação oral a Dra. Raquel Novais,
OAB/SP no 76.649, advogada do sujeito passivo. Henrique Pinheiro Torres -
Presidente Substituto Vanessa Marini Cecconello - Relatora Júlio César Alves
Ramos - Redator Designado Participaram do presente julgamento os Conselheiros
Júlio César Alves Ramos (Substituto convocado), Tatiana Midori Migiyama, Gilson
Macedo Rosenburg Filho, Demes Brito, Rodrigo da Costa Pôssas, Érika Costa
Camargos Autran, Charles Mayer de Castro Souza (Substituto convocado),
Vanessa Marini Cecconello (Relatora), Maria Teresa Martínez López e Henrique
Pinheiro Torres (Presidente Substituto). Ausente, justificadamente o Conselheiro
Carlos Alberto Freitas Barreto (Presidente).
Nome do relator:VANESSA MARINI CECCONELLO

Numero do processo: 11080.727602/2015-76
Turma: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção
Câmara: Segunda Câmara
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Thu Apr 06 00:00:00 UTC 2023
Data da publicação: Mon May 29 00:00:00 UTC 2023
Ementa: ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS Período de
apuração: 01/01/2010 a 31/12/2012 RECURSO DE OFÍCIO. LIMITE DE ALÇADA,
VALOR VIGENTE NA DATA DE APRECIAÇÃO DO RECURSO. SÚMULA CARF No 103.
Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada
vigente na data de sua apreciação em segunda instância, conforme a Súmula
Fl. 442
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.687 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10840.723168/2011-10
12
CARF no 103. FATO GERADOR DA OBRIGAÇÃO NÃO VERIFICADO. ART. 142 DO
CTN. NULIDADE. VÍCIO MATERIAL. O vício material diz respeito aos aspectos
intrínsecos do lançamento e se relaciona com a verificação da ocorrência do fato
gerador da obrigação, determinação da matéria tributável, o cálculo do montante
do tributo devido e a identificação do sujeito passivo, a teor do que dispõe o art.
142 do CTN. GILRAT. ENQUADRAMENTO. O fato da lei deixar para o regulamento
a complementação dos conceitos de "atividade preponderante" e "grau de risco
leve, médio e grave", não implica ofensa ao princípio da legalidade genérica,
preconizado no art. 5o, inc. II, e da legalidade tributária, art. 150, I, ambos da
Constituição da República. ENTIDADE BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.
REGISTRO NO CNAS E CEBAS. NECESSIDADE. ART. 55 DA LEI No 8.212, DE 1991.
CONSTITUCIONALIDADE. STF. RE 566.622. O art. 55 da Lei no 8.212, de 1991, foi
julgado constitucional pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso
Especial RE 566.622, em sua redação original e nas redações que lhe foram dadas
pelo art. 5o da Lei 9.429/1996 e pelo art. 3o da Medida Provisória no 2.187-
13/2001, sendo exigível, à época de ocorrência dos fatos geradores, o registro
junto ao Conselho Nacional de Assistência Social e o Certificado de Entidade
Beneficente de Assistência Social, para efeito de fruição do benefício de
desoneração das contribuições devidas à seguridade social. As exigências para
fruição do benefício fiscal encontram-se expressamente previstos em atos
normativos, cabendo à parte interessada a prática dos atos necessários a torná-la
apta à fruição do benefício. ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA
CARF No 2. O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária (Súmula CARF no 2). É vedado aos membros
das turmas de julgamento do CARF, ressalvadas as expressas exceções, afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade. DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS.
EFEITOS. As decisões administrativas e judiciais, mesmo proferidas pelo CARF ou
pelos tribunais judiciais, que não tenham efeitos vinculantes, não se constituem
em normas gerais, razão pela qual seus julgados não se estendem a outras
ocorrências, senão aquela objeto da decisão.
Numero da decisão: 2202-009.823
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros
do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer do recurso de ofício e
conhecer parcialmente do recurso voluntário, não conhecendo dos argumentos
de defesa, relativos ao AI/Debcad no 51.036.046-7, de decadência, nulidade e
desqualificação da multa de ofício; e na parte conhecida do recurso voluntário,
por maioria de votos, dar-lhe provimento parcial, para declarar que a nulidade do
AI Debcad no 51.036.046-7 é por vício material, vencido o conselheiro Mário
Hermes Soares Campos (relator) que negou provimento. Os conselheiros Leonam
Rocha de Medeiros e Martin da Silva Gesto votaram pelas conclusões com relação
ao pedido de reconhecimento da imunidade da recorrente. Designado para redigir
o voto vencedor o conselheiro Martin da Silva Gesto. (documento assinado
Fl. 443
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.687 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10840.723168/2011-10
13
digitalmente) Mário Hermes Soares Campos – Presidente e Relator (documento
assinado digitalmente) Martin da Silva Gesto - Redator Designado Participaram do
presente julgamento os Conselheiros: Sara Maria de Almeida Carneiro Silva,
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Sônia de Queiroz Accioly, Leonam Rocha de
Medeiros, Christiano Rocha Pinheiro, Eduardo Augusto Marcondes de Freitas,
Martin da Silva Gesto e Mário Hermes Soares Campos (Presidente).
Nome do relator: MARIO HERMES SOARES CAMPOS

Numero do processo:15504.000128/2009-16
Turma:Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção
Câmara:Segunda Câmara
Seção:Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão:Thu Sep 15 00:00:00 UTC 2022
Data da publicação:Mon Oct 10 00:00:00 UTC 2022
Ementa:ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Período de apuração:
01/01/2004 a 31/12/2004 MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL. NULIDADE.
INOCORRÊNCIA. O Mandado de Procedimento Fiscal é mero instrumento de
controle administrativo e de planejamento das atividades da Administração
Tributária. Este instrumento não pode obstar o exercício da atividade de
lançamento conferida ao Auditor Fiscal, que decorre exclusivamente da Lei.
Irregularidade na emissão, alteração ou prorrogação do Mandado de
Procedimento Fiscal não constitui motivo suficiente para a nulidade do
lançamento, especialmente quando não resultam em preterição do direito de
defesa. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. Inexistindo a demonstração probatória não
há que se falar em nulidade no lançamento. A identificação clara e precisa dos
motivos que ensejaram a autuação afasta a alegação de nulidade. Não há que se
falar em nulidade quando a autoridade lançadora indicou expressamente a
infração imputada ao sujeito passivo e propôs a aplicação da penalidade cabível,
efetivando o lançamento com base na legislação tributária aplicável. A atividade
da autoridade administrativa é privativa, competindo-lhe constituir o crédito
tributário com a aplicação da penalidade prevista na lei. ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS Período de apuração: 01/01/2004 a
31/12/2004 CONTRIBUIÇÃO SOCIAL. CUSTEIO. CONTRIBUIÇÃO A CARGO DA
EMPRESA. REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. EMPRESA COM MAIS DE UM
ESTABELECIMENTO E MAIS DE UMA ATIVIDADE. ATIVIDADE RURAL E ATIVIDADES
AUTÔNOMAS DE NATUREZA NÃO RURAL. CONCEITO DE ATIVIDADE ECONÔMICA
PREPONDERANTE DA EMPRESA. REGRA DE ENQUADRAMENTO ÚNICO PARA TODA
A EMPRESA (MATRIZ E FILIAIS), INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 351 DO STJ,
CONSTRUÍDA PARA O SAT/RAT/GILRAT, QUE PERMITE DIFERENCIAÇÃO PELO
CNPJ. EMPRESA DE PESQUISA EM SUA CONCEPÇÃO ECONÔMICA INTEGRAL.
Fl. 444
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.687 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10840.723168/2011-10
14
ATIVIDADE
RURAL
EM
ESTABELECIMENTO/FILIAL
DOTADO
DE
CNPJ.
RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SOBRE COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUÇÃO
PRÓPRIA
DO
ESTABELECIMENTO.
PRETENDIDO
ENQUADRAMENTO
SUBSTITUTIVO. IMPOSSIBILIDADE. RECOLHIMENTO CORRETO SOBRE A FOLHA DE
PAGAMENTOS DE TODOS OS EMPREGADOS E TRABALHADORES AVULSOS. Com
exceção das agroindústrias, é vedada às empresas, compreendidas a partir de seu
todo (matriz e filiais), integrada por todos os estabelecimentos com CNPJ, que
exploram outra atividade econômica, além da atividade rural, a prerrogativa de
apurar a contribuição patronal a seu cargo, referente aos empregados da área
rural, tomando como base o valor da comercialização da produção rural. A
empresa, concebida como um todo, que desempenha outra atividade econômica
autônoma de natureza comercial, industrial ou de serviços não está sujeita à
contribuição previdenciária patronal substitutiva incidente sobre a receita bruta
proveniente da comercialização da produção, mantendo a condição de sujeito
passivo das contribuições previstas nos incisos I e II do art. 22 da Lei 8.212, de
1991, em relação à remuneração de todos os segurados empregados e
trabalhadores avulsos a seu serviço. A empresa (a pessoa jurídica), nessa
conceituação, composta de sua matriz e filiais, e não cada estabelecimento de
modo isolado, é a responsável pelo pagamento das contribuições sociais
incidentes sobre a folha de pagamento. OPERAÇÃO DE MÚTUO. NÃO
COMPROVAÇÃO.
RECLASSIFICAÇÃO
DOS
FATOS
PELA
FISCALIZAÇÃO.
POSSIBILIDADE. CONTRIBUIÇÕES DOS SEGURADOS. Para comprovação da
operação de mútuo, firmado por instrumento particular, não se faz necessário o
registro dos contratos de empréstimo em títulos e documentos, tampouco é
exigido reconhecimento de firma para a sua validade, mas é imprescindível
demonstrar, por meio de documentos hábeis e idôneos, a ocorrência efetiva da
operação de mútuo, sob pena do seu não reconhecimento. Não tendo o
contribuinte comprovado a existência efetiva da operação de empréstimo, com
suporte em documentação hábil e idônea, pode a fiscalização reclassificar os
fatos, buscando a natureza dos fatos efetivamente ocorridos e lançar
contribuições sociais previdenciárias relativo à entrega de numerários aos sócios
sob o fundamento de que era decorrente de contrato de mútuo.
Numero da decisão:2202-009.219
Decisão:Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros
do colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente) Mário Hermes Soares Campos - Presidente
(documento assinado digitalmente) Leonam Rocha de Medeiros - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Sonia de Queiroz Accioly,
Leonam Rocha de Medeiros, Samis Antonio de Queiroz, Ricardo Chiavegatto de
Lima (suplente convocado), Martin da Silva Gesto e Mário Hermes Soares Campo
(Presidente).
Nome do relator:LEONAM ROCHA DE MEDEIROS
Fl. 445
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.687 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10840.723168/2011-10
15

Em verdade, os argumentos coligidos pelo recorrente demonstram insatisfação
contra o resultado do julgamento, e não, propriamente, com o modo como ele foi conduzido, isto
é, com suposta inobservância de rito, procedimento ou garantia processual. O acórdão está
motivado e fundamentado, ainda que com o resultado não concorde o recorrente, e que,
eventualmente, eles estejam em desconformidade com o direito federal.
Ante o exposto, reiterado o exame das questões apresentadas no momento
oportuno, durante o julgamento de mérito, REJEITO a preliminar de nulidade por cerceamento de
defesa, violação do contraditório, contrariedade à ampla defesa e falha na observância do devido
processo legal.
4
MÉRITO
4.1 DEPÓSITOS BANCÁRIOS COM ORIGEM NÃO COMPROVADA
4.1.1 PANORAMA DO PARÂMETRO DE CONTROLE: TÉCNICA DA TRIBUTAÇÃO DO
ACRÉSCIMO VARIAÇÃO PATRIMONIAL A DESCOBERTO (APD) EM CONTRAPOSIÇÃO À
TÉCNICA DA TRIBUTAÇÃO DE DEPÓSITOS DE ORIGEM DESCONHECIDA (DOD)
A SOFISTICAÇÃO DOS MECANISMOS DE FISCALIZAÇÃO DO IMPOSTO SOBRE A
RENDA DA PESSOA FÍSICA REVELA-SE COMO RESPOSTA NECESSÁRIA À COMPLEXIDADE DO
SISTEMA TRIBUTÁRIO BRASILEIRO E AOS DESAFIOS INERENTES AO COMBATE À OMISSÃO DE
RENDIMENTOS. QUANDO O ARTIGO 43 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL ESTABELECE COMO
FATO GERADOR A AQUISIÇÃO DA DISPONIBILIDADE ECONÔMICA OU JURÍDICA DE RENDA,
PRODUTO DO CAPITAL, DO TRABALHO OU SUA COMBINAÇÃO, E DOS PROVENTOS DE QUALQUER
NATUREZA, CONTEMPLA NÃO APENAS OS RENDIMENTOS ORDINÁRIOS, MAS TAMBÉM OS
ACRÉSCIMOS PATRIMONIAIS QUE ESCAPEM À DEFINIÇÃO TRADICIONAL DE RENDA.
EMERGE DESSA DIFICULDADE PROBATÓRIA A CONSTRUÇÃO DE PRESUNÇÕES
LEGAIS QUE PERMITAM À ADMINISTRAÇÃO FISCAL INFERIR FATOS PROVÁVEIS A PARTIR DE
INDÍCIOS CONCRETOS. TAIS PRESUNÇÕES, LONGE DE CONSTITUÍREM VERDADES ABSOLUTAS,
OPERAM COMO INSTRUMENTOS QUE EQUILIBRAM DOIS DEVERES FUNDAMENTAIS: O DEVER
ESTATAL DE CONSTITUIR O CRÉDITO TRIBUTÁRIO ESTRITAMENTE CONFORME A REALIDADE
ECONÔMICA, SEM EXCESSOS OU ARBITRARIEDADES, E O DEVER CÍVICO DO CONTRIBUINTE DE
COOPERAR TRANSPARENTEMENTE COM O ESTADO DEMOCRÁTICO NA APURAÇÃO DA VERDADE
MATERIAL. ENTRE ESSAS FERRAMENTAS, DESTACAM-SE DOIS MECANISMOS FUNDAMENTAIS: O
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO (APD) E A PRESUNÇÃO DECORRENTE DE DEPÓSITOS
BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA, INSTITUTOS QUE, EMBORA CONVERGENTES EM
SEU PROPÓSITO DE TRIBUTAR RENDAS OMITIDAS, DIVERGEM SUBSTANCIALMENTE EM SEUS
FUNDAMENTOS LEGAIS, METODOLOGIAS DE APURAÇÃO E NA FORMA COMO ARTICULAM ESSES
DEVERES RECÍPROCOS.
Fl. 446
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.687 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10840.723168/2011-10
16
O ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO REPRESENTA A FORMA MAIS
CLÁSSICA E ABRANGENTE DE APURAÇÃO INDIRETA DA BASE TRIBUTÁVEL. SUA LÓGICA REPOUSA
SOBRE PREMISSA INTUITIVA: QUANDO O PATRIMÔNIO DE UM INDIVÍDUO CRESCE OU SEUS
GASTOS EXCEDEM AS FONTES DECLARADAS DE RECURSOS, PRESUME-SE QUE A DIFERENÇA
PROVÉM DE RENDIMENTOS SONEGADOS. TECNICAMENTE, CONFIGURA-SE O APD QUANDO A
VARIAÇÃO PATRIMONIAL POSITIVA NÃO ENCONTRA JUSTIFICATIVA NA SOMA DOS RENDIMENTOS
E OUTRAS FONTES LEGÍTIMAS DECLARADAS PELO CONTRIBUINTE. A COMPARAÇÃO ENTRE O
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL E A RENDA LÍQUIDA REVELA, QUANDO DESFAVORÁVEL, A
MATERIALIZAÇÃO DOS CHAMADOS SINAIS EXTERIORES DE RIQUEZA INCOMPATÍVEIS COM OS
RENDIMENTOS DECLARADOS.
JURIDICAMENTE, O APD ENQUADRA-SE COMO PROVENTO DE QUALQUER
NATUREZA, CONFORME DEFINIÇÃO DO ARTIGO 43, INCISO II, DO CTN, FUNDAMENTANDO-SE NO
PRINCÍPIO DE QUE TODA RIQUEZA POSSUI NECESSARIAMENTE UMA FONTE ECONÔMICA.
QUANDO AS FONTES DECLARADAS SE MOSTRAM INSUFICIENTES PARA EXPLICAR O AUMENTO
PATRIMONIAL OU O NÍVEL DE CONSUMO, A LEGISLAÇÃO PRESUME A EXISTÊNCIA DE FONTE
OCULTA E, POR CONSEGUINTE, TRIBUTÁVEL. A LEI No 7.713 DE 1988 CONSAGROU
EXPRESSAMENTE ESSA TRIBUTAÇÃO AO ESTABELECER, EM SEU ARTIGO 3o, PARÁGRAFO 1o, QUE
CONSTITUEM RENDIMENTO BRUTO OS ACRÉSCIMOS PATRIMONIAIS NÃO CORRESPONDENTES
AOS RENDIMENTOS DECLARADOS, DISPOSITIVO MANTIDO PELO ATUAL REGULAMENTO DO
IMPOSTO DE RENDA APROVADO PELO DECRETO No 9.580 DE 2018.
OPERACIONALMENTE, A APURAÇÃO DO APD SEGUE METODOLOGIA ESPECÍFICA
CONHECIDA COMO ANÁLISE DE FLUXO DE CAIXA, ESPÉCIE DE PET SCAN FINANCEIRO QUE
CONFRONTA TODAS AS ENTRADAS DE RECURSOS COM TODAS AS SAÍDAS EM DETERMINADO
PERÍODO, MAS SEMPRE EM DIVISÕES MENSAIS. AS ORIGENS ABRANGEM NÃO APENAS
RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS, MAS TAMBÉM RECURSOS ISENTOS, NÃO TRIBUTÁVEIS, DE
TRIBUTAÇÃO EXCLUSIVA, PRODUTO DE VENDAS, EMPRÉSTIMOS, DOAÇÕES E SALDOS
PREEXISTENTES. AS APLICAÇÕES CONTEMPLAM AQUISIÇÕES DE BENS, INVESTIMENTOS,
PAGAMENTOS DE DÍVIDAS E TODAS AS DESPESAS QUE REPRESENTEM CONSUMO DE RENDA.
QUANDO AS APLICAÇÕES SUPERAM AS ORIGENS, A DIFERENÇA CONFIGURA O ACRÉSCIMO
PATRIMONIAL A DESCOBERTO, CONSIDERADO RENDIMENTO OMITIDO SUJEITO À TRIBUTAÇÃO.
A DINÂMICA PROBATÓRIA NO APD REFLETE O EQUILÍBRIO ENTRE OS DEVERES
ESTATAIS PREVISTOS NOS ARTIGOS 142, 145 E 149 DO CTN E A EXPECTATIVA REPUBLICANA DE
TRANSPARÊNCIA FISCAL. O ESTADO, VINCULADO AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE ESTRITA E AO
DEVER DE CONSTITUIR O CRÉDITO TRIBUTÁRIO CONFORME A REALIDADE FÁTICA, NÃO PODE
LANÇAR TRIBUTO BASEADO EM MERAS SUPOSIÇÕES OU ESTIMATIVAS. DEVE COMPROVAR
CONCRETAMENTE A EXISTÊNCIA DOS DISPÊNDIOS ALEGADOS, APRESENTANDO PROVAS
MATERIAIS DAS AQUISIÇÕES, PAGAMENTOS OU DESPESAS ATRIBUÍDAS AO CONTRIBUINTE. ESSA
EXIGÊNCIA PROTEGE O CIDADÃO CONTRA ARBITRARIEDADES E ASSEGURA QUE O LANÇAMENTO
Fl. 447
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.687 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10840.723168/2011-10
17
FISCAL REFLITA FIELMENTE A CAPACIDADE CONTRIBUTIVA REAL, NÃO PRESUMIDA OU
IMAGINADA PELA AUTORIDADE.
RECIPROCAMENTE, UMA VEZ DEMONSTRADA PELO ESTADO A MATERIALIDADE
DOS GASTOS, EMERGE O DEVER CÍVICO DO CONTRIBUINTE DE COOPERAR COM A
ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA, ESCLARECENDO A ORIGEM CLASSIFICATÓRIA DOS RECURSOS
UTILIZADOS. NESSE CONTEXTO, SIMPLES ALEGAÇÕES SOBRE A POSSE DE QUANTIAS EM ESPÉCIE
REVELAR-SE-IRIAM INSUFICIENTES PERANTE OS TRIBUNAIS ADMINISTRATIVOS, NÃO POR
PRESUNÇÃO DE MÁ-FÉ, MAS PORQUE A COOPERAÇÃO EFETIVA COM O ESTADO DEMOCRÁTICO
EXIGE TRANSPARÊNCIA DOCUMENTAL QUE PERMITA A VERIFICAÇÃO OBJETIVA DA VERDADE. O
SISTEMA RECONHECE PLENAMENTE A EXISTÊNCIA DE FONTES NÃO TRIBUTÁVEIS DE ACRÉSCIMO
PATRIMONIAL, MAS ESPERA QUE O CIDADÃO, NO EXERCÍCIO DE SUA RESPONSABILIDADE
REPUBLICANA, LEGALMENTE POSITIVADA PELA NORMATIZAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL,
MANTENHA DOCUMENTAÇÃO ADEQUADA QUE COMPROVE NÃO APENAS A EXISTÊNCIA, MAS
TAMBÉM A QUE TÍTULO ESSES VALORES FORAM RECEBIDOS.
ENQUANTO O APD REPRESENTA A FERRAMENTA CLÁSSICA E ABRANGENTE, A
PRESUNÇÃO DECORRENTE DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA EMERGE
COMO INSTRUMENTO MODERNO, CIRÚRGICO, E MAIS INVASIVO DA FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA.
INSTITUÍDA PELO ARTIGO 42 DA LEI No 9.430 DE 1996, ESSA PRESUNÇÃO REVOLUCIONOU O
PROCESSO DE AUTUAÇÃO AO FOCAR EM EVENTO ÚNICO E VERIFICÁVEL: O CRÉDITO EM CONTA
BANCÁRIA. O DISPOSITIVO LEGAL ESTABELECE COM OBJETIVIDADE QUASI-FICCIONAL QUE
CARACTERIZAM OMISSÃO DE RECEITA OU RENDIMENTO OS VALORES CREDITADOS EM CONTA DE
DEPÓSITO OU INVESTIMENTO QUANDO O TITULAR, REGULARMENTE INTIMADO, NÃO COMPROVE
MEDIANTE DOCUMENTAÇÃO HÁBIL E IDÔNEA A ORIGEM DOS RECURSOS.
TRATA-SE DE PRESUNÇÃO RELATIVA QUE ADMITE PROVA EM CONTRÁRIO,
ESTRUTURADA SOBRE A PREMISSA DE QUE, NUMA REPÚBLICA DEMOCRÁTICA, O CIDADÃO QUE
MOVIMENTA RECURSOS PELO SISTEMA FINANCEIRO ASSUME IMPLICITAMENTE O COMPROMISSO
DE PODER JUSTIFICAR A ORIGEM DESSES VALORES QUANDO LEGITIMAMENTE QUESTIONADO
PELO ESTADO. A APLICAÇÃO DO DISPOSITIVO EXIGE A CONJUGAÇÃO DE DUAS CONDIÇÕES
OBJETIVAS: A EXISTÊNCIA MATERIAL DO CRÉDITO BANCÁRIO E A OPORTUNIDADE CONFERIDA AO
CONTRIBUINTE PARA APRESENTAR ESCLARECIMENTOS DOCUMENTADOS APÓS FORMAL
INTIMAÇÃO PELA AUTORIDADE FISCAL.
A CRIAÇÃO DESSE MECANISMO RESPONDEU DIRETAMENTE ÀS DIFICULDADES
PRÁTICAS E AOS ELEVADOS CUSTOS ADMINISTRATIVOS ASSOCIADOS À APURAÇÃO TRADICIONAL
PELO MÉTODO DO APD. PARTINDO DE DADO FACILMENTE ACESSÍVEL, O DEPÓSITO BANCÁRIO
HOJE MACIÇAMENTE INFORMADO VIA E-FINANCEIRA, A NORMA ESTABELECE PROCEDIMENTO
QUE RESPEITA SIMULTANEAMENTE O DEVER ESTATAL DE TRIBUTAR APENAS A RENDA
EFETIVAMENTE AUFERIDA E A EXPECTATIVA DE QUE CIDADÃOS MANTENHAM REGISTROS
ADEQUADOS DE SUAS TRANSAÇÕES FINANCEIRAS. A INTIMAÇÃO REGULAR DO CONTRIBUINTE
CONSTITUI REQUISITO FUNDAMENTAL E CONDIÇÃO DE VALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO,
Fl. 448
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.687 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10840.723168/2011-10
18
GARANTINDO O CONTRADITÓRIO E A OPORTUNIDADE DE ESCLARECIMENTO ANTES DE
QUALQUER LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO.
A QUALIDADE DA PROVA EXIGIDA, DOCUMENTAÇÃO HÁBIL E IDÔNEA, REFLETE O
PADRÃO DE DILIGÊNCIA ESPERADO DE CIDADÃOS QUE PARTICIPAM ATIVAMENTE DO SISTEMA
FINANCEIRO NACIONAL. CONTRATOS, NOTAS FISCAIS, RECIBOS, ESCRITURAS PÚBLICAS OU
EXTRATOS BANCÁRIOS DA CONTRAPARTE CONSTITUEM EXEMPLOS DE DOCUMENTOS QUE
SATISFAZEM
ESSE
PADRÃO,
PERMITINDO
À
ADMINISTRAÇÃO
TRIBUTÁRIA
VERIFICAR
OBJETIVAMENTE A NATUREZA E LEGITIMIDADE DAS TRANSAÇÕES. ADEMAIS, A PRÓPRIA LEI
ESTABELECE SALVAGUARDAS PARA EVITAR TRIBUTAÇÃO INDEVIDA, DETERMINANDO ANÁLISE
INDIVIDUALIZADA DOS CRÉDITOS E EXCLUINDO, POR EXEMPLO, TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS
DO PRÓPRIO TITULAR.
NÃO POR MENOS, A CONSTITUCIONALIDADE DO ARTIGO 42 ENFRENTOU INTENSA
CONTROVÉRSIA JURÍDICA ATÉ SUA DEFINITIVA VALIDAÇÃO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
NO JULGAMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 855.649, SOB REGIME DE REPERCUSSÃO
GERAL. O PLENÁRIO DECLAROU VINCULANTEMENTE QUE O DISPOSITIVO NÃO INOVOU AO CRIAR
FATO GERADOR INÉDITO, NEM EXPANDIU INDEVIDAMENTE O CONCEITO DE RENDA PREVISTO NO
CTN. ANTES, ESTABELECEU REGRA PROCEDIMENTAL QUE RECONHECE A REALIDADE DE QUE,
NUMA SOCIEDADE COMPLEXA E FINANCEIRIZADA, O ESTADO NECESSITA DE INSTRUMENTOS
EFICAZES PARA ASSEGURAR QUE TODOS SE SUBMETAM AO RESPECTIVO IMPÉRIO, ENQUANTO OS
CIDADÃOS TÊM O DEVER CORRELATO DE MANTER TRANSPARÊNCIA SOBRE A ORIGEM DE SEUS
RECURSOS.
JUSTIFICOU O STF QUE PERMITIR AOS CONTRIBUINTES EXIMIR-SE DA TRIBUTAÇÃO
MEDIANTE SIMPLES ALEGAÇÃO DE QUE DEPÓSITOS PERTENCEM A TERCEIROS, SEM APRESENTAR
COMPROVAÇÃO DOCUMENTAL, CRIARIA PRIVILÉGIO INJUSTIFICADO EM DETRIMENTO DAQUELES
QUE CUMPREM REGULARMENTE SUAS OBRIGAÇÕES FISCAIS. CONFORME SE LÊ AO LONGO DO
RESPECTIVO ACÓRDÃO, TAL SITUAÇÃO VIOLARIA OS PRINCÍPIOS DA ISONOMIA E DA CAPACIDADE
CONTRIBUTIVA, COMPROMETENDO A PRÓPRIA VIABILIDADE DO SISTEMA TRIBUTÁRIO. A DECISÃO
CONSOLIDOU ENTENDIMENTO DE QUE, PERANTE A AUTORIDADE TRIBUTÁRIA LEGITIMAMENTE
CONSTITUÍDA, EXISTE DEVER FUNDAMENTAL DE TRANSPARÊNCIA NA MOVIMENTAÇÃO DE
RECURSOS FINANCEIROS.
COMPREENDIDOS OS FUNDAMENTOS DE CADA INSTITUTO, SUAS DIFERENÇAS
PRÁTICAS E ESTRATÉGICAS REVELAM-SE COM NITIDEZ. O ESCOPO DA INVESTIGAÇÃO FISCAL
CONSTITUI A PRIMEIRA GRANDE DISTINÇÃO: ENQUANTO O APD ADOTA VISÃO HOLÍSTICA E
MACROSCÓPICA, ENGLOBANDO A TOTALIDADE DA SITUAÇÃO PATRIMONIAL E FINANCEIRA EM
DETERMINADO PERÍODO, A PRESUNÇÃO DO ARTIGO 42 OPERA COM VISÃO ESPECÍFICA E
MICROSCÓPICA, FOCADA EM EVENTO SINGULAR, O CRÉDITO BANCÁRIO. NO PRIMEIRO CASO, O
FISCO COMPARA O CONJUNTO DE TODAS AS FONTES COM TODAS AS APLICAÇÕES DE RECURSOS
PARA IDENTIFICAR INCONSISTÊNCIA GERAL; NO SEGUNDO, A SIMPLES EXISTÊNCIA DE DEPÓSITO
Fl. 449
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.687 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10840.723168/2011-10
19
SEM ESCLARECIMENTO ADEQUADO DE ORIGEM PERMITE AO ESTADO QUESTIONAR SUA
NATUREZA TRIBUTÁVEL.
MAIS SIGNIFICATIVA É A DISTINÇÃO NA ARTICULAÇÃO DOS DEVERES RECÍPROCOS
ENTRE ESTADO E CONTRIBUINTE. NO APD, O ESTADO ASSUME INICIALMENTE A
RESPONSABILIDADE DE DEMONSTRAR CONCRETAMENTE A REALIZAÇÃO DE GASTOS OU
AQUISIÇÕES, RESPEITANDO SEU DEVER CONSTITUCIONAL DE BASEAR O LANÇAMENTO EM FATOS
COMPROVADOS, NÃO EM PRESUNÇÕES GENÉRICAS. SOMENTE APÓS ESSA DEMONSTRAÇÃO É
QUE SE ESPERA DO CONTRIBUINTE O CUMPRIMENTO DE SEU DEVER CÍVICO DE ESCLARECER AS
FONTES QUE FINANCIARAM TAIS DISPÊNDIOS. NA PRESUNÇÃO DO ARTIGO 42, A DINÂMICA SE
INVERTE: BASTANDO AO ESTADO DEMONSTRAR A EXISTÊNCIA OBJETIVA DO DEPÓSITO
BANCÁRIO, CABE IMEDIATAMENTE AO CIDADÃO EXERCER SUA RESPONSABILIDADE REPUBLICANA
DE JUSTIFICAR DOCUMENTALMENTE A ORIGEM DESSES RECURSOS.
HISTORICAMENTE, ANTES DE 1997, O APD CONSTITUÍA A PRINCIPAL, MUITAS VEZES
ÚNICA, FERRAMENTA PARA APURAÇÃO INDIRETA DE RENDIMENTOS. A JURISPRUDÊNCIA DO
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS CONSOLIDOU ENTENDIMENTO DE QUE, PARA
PERÍODOS ANTERIORES, A FISCALIZAÇÃO NÃO PODIA SIMPLESMENTE EQUIPARAR DEPÓSITOS A
RENDIMENTOS OMITIDOS SEM VINCULÁ-LOS A EFETIVO CONSUMO OU AUMENTO PATRIMONIAL.
ESSA EXIGÊNCIA REFLETIA RECONHECIMENTO DE QUE O DEVER ESTATAL DE TRIBUTAR
CONFORME
A
REALIDADE
ECONÔMICA
IMPEDIA
PRESUNÇÕES
DESVINCULADAS
DE
MANIFESTAÇÃO CONCRETA DE CAPACIDADE CONTRIBUTIVA.
A PARTIR DA VIGÊNCIA DA LEI No 9.430 DE 1996, OS INSTITUTOS PASSARAM A
COEXISTIR, CONFERINDO À AUTORIDADE FISCAL INSTRUMENTOS COMPLEMENTARES QUE
RESPEITAM, CADA QUAL A SEU MODO, O EQUILÍBRIO ENTRE EFICIÊNCIA ARRECADATÓRIA E
PROTEÇÃO AO CONTRIBUINTE. A ESCOLHA ENTRE UM MÉTODO OU OUTRO DEVE PAUTAR-SE
PELAS CIRCUNSTÂNCIAS CONCRETAS, SEMPRE OBSERVANDO QUE O ESTADO NÃO PODE VALER-SE
DE AMBIGUIDADES LEGISLATIVAS OU DA EVENTUAL HIPOSSUFICIÊNCIA DO CIDADÃO PARA
CONSTITUIR CRÉDITO TRIBUTÁRIO ALÉM DO EFETIVAMENTE DEVIDO, ASSIM COMO O
CONTRIBUINTE NÃO PODE FURTAR-SE AO DEVER DE COOPERAÇÃO TRANSPARENTE COM A
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.
ESSA COEXISTÊNCIA REFLETE A MATURAÇÃO DO SISTEMA DE FISCALIZAÇÃO
TRIBUTÁRIA BRASILEIRO, QUE RECONHECE SIMULTANEAMENTE A COMPLEXIDADE DA VIDA
ECONÔMICA MODERNA E A NECESSIDADE DE INSTRUMENTOS VARIADOS PARA ASSEGURAR
JUSTIÇA FISCAL. O APD PERMANECE COMO FERRAMENTA APROPRIADA PARA SITUAÇÕES QUE
DEMANDAM ANÁLISE GLOBAL DA EVOLUÇÃO PATRIMONIAL; A PRESUNÇÃO SOBRE DEPÓSITOS
NÃO COMPROVADOS DESTACA-SE PELA OBJETIVIDADE E ADEQUAÇÃO A UMA ECONOMIA
CRESCENTEMENTE DIGITALIZADA E BANCARIZADA, ONDE A MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DEIXA
RASTROS DOCUMENTAIS QUE FACILITAM TANTO A FISCALIZAÇÃO QUANTO A DEFESA LEGÍTIMA.
Fl. 450
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.687 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10840.723168/2011-10
20
COMPREENDER ESSAS DISTINÇÕES TRANSCENDE O INTERESSE TÉCNICO-JURÍDICO,
CONSTITUINDO ELEMENTO ESSENCIAL PARA A CONSTRUÇÃO DE UMA CULTURA TRIBUTÁRIA
REPUBLICANA. A ESCOLHA DA AUTORIDADE FISCAL ENTRE UM OU OUTRO MÉTODO
DETERMINARÁ NÃO APENAS O PROCEDIMENTO DE FISCALIZAÇÃO, MAS PRINCIPALMENTE A
NATUREZA DA INTERAÇÃO ENTRE ESTADO E CIDADÃO NO CUMPRIMENTO DE SEUS DEVERES
RECÍPROCOS. EM ÚLTIMA ANÁLISE, AMBOS OS INSTITUTOS SERVEM AO MESMO PROPÓSITO
FUNDAMENTAL:
CONSTRUIR
SISTEMA
TRIBUTÁRIO
QUE,
RESPEITANDO
OS
LIMITES
INFRACONSTITUCIONAIS DA ATUAÇÃO ESTATAL E RECONHECENDO OS DEVERES CÍVICOS DOS
CONTRIBUINTES, ASSEGURE QUE TODOS PARTICIPEM EQUITATIVAMENTE DO FINANCIAMENTO
DAS ATIVIDADES PÚBLICAS ESSENCIAIS AO BEM COMUM, FUNDAMENTO ÚLTIMO DA
LEGITIMIDADE DE QUALQUER IMPOSIÇÃO TRIBUTÁRIA EM SOCIEDADE DEMOCRÁTICA.

4.1.2 CRITÉRIOS DETERMINANTES PARA IDENTIFICAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO ART. 42
DA LEI 9.430/1996 PELO CONTRIBUINTE
O CERNE DA CONTROVÉRSIA RESIDE NA APLICAÇÃO DA PRESUNÇÃO LEGAL DE
OMISSÃO DE RENDIMENTOS PREVISTA NO ART. 42 DA LEI No 9.430/1996, SEGUNDO A QUAL
CARACTERIZAM-SE COMO RENDIMENTOS NÃO DECLARADOS OS VALORES CREDITADOS EM
CONTA BANCÁRIA CUJA ORIGEM O CONTRIBUINTE, APÓS REGULARMENTE INTIMADO, NÃO
CONSIGA COMPROVAR COM DOCUMENTAÇÃO HÁBIL E IDÔNEA.
O ÓRGÃO JULGADOR DE ORIGEM ENTENDEU QUE A TRIBUTAÇÃO SOBRE OS
VALORES CREDITADOS EM CONTAS BANCÁRIAS DA PARTE-RECORRENTE, NOS ANOS-CALENDÁRIO
DE 2008, DECORREU DA APLICAÇÃO DA PRESUNÇÃO LEGAL PREVISTA NO ART. 42 DA LEI No
9.430/96 E NO ART. 849 DO RIR/1999, TENDO EM VISTA QUE, REGULARMENTE INTIMADO, O
CONTRIBUINTE NÃO LOGROU ÊXITO EM COMPROVAR DOCUMENTALMENTE A ORIGEM DOS
RECURSOS MOVIMENTADOS. CONSIDEROU, AINDA, QUE A ANÁLISE DAS CONTAS REVELOU QUE
TODAS ESTAVAM EXCLUSIVAMENTE EM NOME DA PARTE-RECORRENTE, AFASTANDO A
ALEGAÇÃO DE TITULARIDADE CONJUNTA DOS VALORES. POR CONSEGUINTE, CONSIDEROU
LEGÍTIMA A EXIGÊNCIA FISCAL COM BASE NO ACRÉSCIMO PATRIMONIAL NÃO JUSTIFICADO.
A PARTE-RECORRENTE, POR SUA VEZ, ARGUMENTA QUE OS VALORES
DEPOSITADOS POSSUEM ORIGEM COMPROVADA EM ATIVIDADES REGULARES, NOTADAMENTE
RELACIONADAS À EXPLORAÇÃO RURAL E A OPERAÇÕES DE MÚTUO ENTRE FAMILIARES. ALEGA
TER APRESENTADO DOCUMENTAÇÃO EXPLICATIVA E ESCLARECIMENTOS TEMPESTIVOS À
FISCALIZAÇÃO. SUSTENTA QUE, MESMO NOS CASOS EM QUE NÃO PÔDE APRESENTAR
DOCUMENTAÇÃO FORMAL, A AUSÊNCIA DE PROVA NÃO AUTORIZARIA, POR SI SÓ, A TRIBUTAÇÃO
COM BASE EM PRESUNÇÃO LEGAL, ESPECIALMENTE DIANTE DO HISTÓRICO DE RECEITAS
COMPATÍVEIS COM OS DEPÓSITOS. REFORÇA, AINDA, QUE PARTE DAS CONTAS BANCÁRIAS
ANALISADAS SERIA DE TITULARIDADE CONJUNTA COM SUA ESPOSA, O QUE, A SEU VER,
COMPROMETERIA A VA
Fl. 451
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.687 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10840.723168/2011-10
21
POR SUA VEZ, A PARTE-RECORRENTE SUSTENTA QUE A SIMPLES MOVIMENTAÇÃO
BANCÁRIA, POR SI SÓ, NÃO CONFIGURA FATO GERADOR DO IMPOSTO DE RENDA E QUE OS
VALORES DEPOSITADOS PODERIAM REPRESENTAR INGRESSOS DIVERSOS, TAIS COMO
TRANSFERÊNCIAS INTERNAS, RECEITAS NÃO TRIBUTÁVEIS OU RECURSOS DE TERCEIROS. ALEGA,
AINDA, QUE A EXIGÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DETALHADA E INDIVIDUALIZADA DE CADA
DEPÓSITO IMPLICARIA ÔNUS EXCESSIVO, EM AFRONTA AO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE, E QUE
O ARTIGO 42 DA LEI No 9.430/1996 AMPLIARIA INDEVIDAMENTE A HIPÓTESE DE INCIDÊNCIA
PREVISTA NO ARTIGO 43 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL (FLS. 6-12 DO RECURSO
VOLUNTÁRIO).
EM HIATO, OBSERVO QUE O PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (STF)
RECONHECEU A CONSTITUCIONALIDADE DO ARTIGO 42 DA LEI 9.430/1996, QUE TRATA COMO
OMISSÃO DE RECEITA OU DE RENDIMENTO OS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO
COMPROVADA PELO CONTRIBUINTE NO ÂMBITO DE PROCEDIMENTO FISCALIZATÓRIO E
AUTORIZA A COBRANÇA DO IMPOSTO DE RENDA (IR) SOBRE OS VALORES. A DECISÃO FOI
TOMADA NO JULGAMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO (RE) 855.649, COM REPERCUSSÃO
GERAL RECONHECIDA (TEMA 842).
REFERIDO PRECEDENTE RECEBEU A SEGUINTE EMENTA:

DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE
RECEITA.
LEI
9.430/1996,
ART.
42.
CONSTITUCIONALIDADE.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO DESPROVIDO. TRATA-SE DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO,
SUBMETIDO À SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 842), EM QUE SE
DISCUTE A INCIDÊNCIA DE IMPOSTO DE RENDA SOBRE OS DEPÓSITOS BANCÁRIOS
CONSIDERADOS COMO OMISSÃO DE RECEITA OU DE RENDIMENTO, EM FACE DA
PREVISÃO CONTIDA NO ART. 42 DA LEI 9.430/1996. SUSTENTA O RECORRENTE
QUE O ART. 42 DA LEI 9.430/1996 TERIA USURPADO A NORMA CONTIDA NO
ARTIGO 43 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL, AMPLIANDO O FATO GERADOR
DA OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA. O ARTIGO 42 DA LEI 9.430/1996 ESTABELECE QUE
CARACTERIZAM-SE TAMBÉM COMO OMISSÃO DE RECEITA OU DE RENDIMENTO
OS VALORES CREDITADOS EM CONTA DE DEPÓSITO OU DE INVESTIMENTO
MANTIDA JUNTO A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, EM RELAÇÃO AOS QUAIS O
TITULAR, PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA, REGULARMENTE INTIMADO, NÃO
COMPROVE, MEDIANTE DOCUMENTAÇÃO HÁBIL E IDÔNEA, A ORIGEM DOS
RECURSOS UTILIZADOS NESSAS OPERAÇÕES. CONSOANTE O ART. 43 DO CTN, O
ASPECTO MATERIAL DA REGRA MATRIZ DE INCIDÊNCIA DO IMPOSTO DE RENDA É
A AQUISIÇÃO OU DISPONIBILIDADE DE RENDA OU ACRÉSCIMOS PATRIMONIAIS.
DIVERSAMENTE DO APONTADO PELO RECORRENTE, O ARTIGO 42 DA LEI
9.430/1996 NÃO AMPLIOU O FATO GERADOR DO TRIBUTO; AO CONTRÁRIO,
TROUXE APENAS A POSSIBILIDADE DE SE IMPOR A EXAÇÃO QUANDO O
CONTRIBUINTE, EMBORA INTIMADO, NÃO CONSEGUIR COMPROVAR A ORIGEM
DE SEUS RENDIMENTOS. PARA SE FURTAR DA OBRIGAÇÃO DE PAGAR O TRIBUTO
Fl. 452
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.687 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10840.723168/2011-10
22
E IMPEDIR QUE O FISCO PROCEDESSE AO LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO, BASTARIA
QUE O CONTRIBUINTE FIZESSE MERA ALEGAÇÃO DE QUE OS DEPÓSITOS
EFETUADOS EM SUA CONTA CORRENTE PERTENCEM A TERCEIROS, SEM SE
DESINCUMBIR DO ÔNUS DE COMPROVAR A VERACIDADE DE SUA DECLARAÇÃO.
ISSO IMPEDIRIA A TRIBUTAÇÃO DE RENDAS AUFERIDAS, CUJA ORIGEM NÃO FOI
COMPROVADA, NA CONTRAMÃO DE TODO O SISTEMA TRIBUTÁRIO NACIONAL,
EM VIOLAÇÃO, AINDA, AOS PRINCÍPIOS DA IGUALDADE E DA ISONOMIA. A
OMISSÃO DE RECEITA RESULTA NA DIFICULDADE DE O FISCO AUFERIR A ORIGEM
DOS DEPÓSITOS EFETUADOS NA CONTA CORRENTE DO CONTRIBUINTE, BEM
COMO O VALOR EXATO DAS RECEITAS/RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS, O QUE
TAMBÉM JUSTIFICA ATRIBUIR O ÔNUS DA PROVA AO CORRENTISTA OMISSO.
DESSA FORMA, É CONSTITUCIONAL A TRIBUTAÇÃO DE TODAS AS RECEITAS
DEPOSITADAS EM CONTA, CUJA ORIGEM NÃO FOI COMPROVADA PELO TITULAR.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. TEMA 842, FIXADA A
SEGUINTE TESE DE REPERCUSSÃO GERAL: "O ARTIGO 42 DA LEI 9.430/1996 É
CONSTITUCIONAL". (RE 855.649, RELATOR: MARCO AURÉLIO, RELATOR PARA O
ACÓRDÃO: ALEXANDRE DE MORAES, TRIBUNAL PLENO, JULGADO EM 03/05/2021,
PROCESSO ELETRÔNICO, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO, DJE-091, DIVULGADO
EM 12/05/2021, PUBLICADO EM 13/05/2021)

EM RELAÇÃO AO PADRÃO PROBATÓRIO, CONSIDERADA A PRESUNÇÃO
ESTABELECIDA PELO ART. 42 DA LEI 9.430/1996 E O FATO DE QUE O CONTRIBUINTE FOI INTIMADO
PARA JUSTIFICAR A ORIGEM DOS DEPÓSITOS E NÃO O FEZ DE MANEIRA SATISFATÓRIA, SUA
IRRESIGNAÇÃO NÃO TEM FUNDAMENTO. O LANÇAMENTO É VÁLIDO E EFICAZ, MESMO BASEADO
NA PRESUNÇÃO DE OMISSÃO DE RENDIMENTOS, SENDO CALCULADO APENAS SOBRE OS
CRÉDITOS IDENTIFICADOS NOS EXTRATOS BANCÁRIOS QUE FORAM OBJETO DE INTIMAÇÃO.
ADEMAIS, SÚMULAS DO CARF REJEITAM AS ALEGAÇÕES RECURSAIS, CONFORME SE VÊ:

SÚMULA CARF 26
A PRESUNÇÃO ESTABELECIDA NO ART. 42 DA LEI N.o 9.430/96 DISPENSA O FISCO
DE COMPROVAR O CONSUMO DA RENDA REPRESENTADA PELOS DEPÓSITOS
BANCÁRIOS SEM ORIGEM COMPROVADA.
SÚMULA CARF 30
NA TRIBUTAÇÃO DA OMISSÃO DE RENDIMENTOS OU RECEITAS CARACTERIZADA
POR DEPÓSITOS BANCÁRIOS COM ORIGEM NÃO COMPROVADA, OS DEPÓSITOS
DE UM MÊS NÃO SERVEM PARA COMPROVAR A ORIGEM DE DEPÓSITOS HAVIDOS
EM MESES SUBSEQUENTES.
SÚMULA CARF 38
O FATO GERADOR DO IMPOSTO SOBRE A RENDA DA PESSOA FÍSICA, RELATIVO À
OMISSÃO DE RENDIMENTOS APURADA A PARTIR DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE
Fl. 453
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.687 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10840.723168/2011-10
23
ORIGEM NÃO COMPROVADA, OCORRE NO DIA 31 DE DEZEMBRO DO ANO-
CALENDÁRIO.

TAIS ALEGAÇÕES, TODAVIA, NÃO MERECEM ACOLHIDA. O ARTIGO 42 DA LEI No
9.430/1996 ESTABELECE UMA PRESUNÇÃO LEGAL RELATIVA, DE OMISSÃO DE RENDIMENTOS,
QUANDO VERIFICADOS DEPÓSITOS BANCÁRIOS CUJA ORIGEM NÃO SEJA DEMONSTRADA PELO
CONTRIBUINTE, MESMO APÓS INTIMAÇÃO REGULAR. A JURISPRUDÊNCIA ADMINISTRATIVA, POR
MEIO DA SÚMULA CARF No 26, É EXPRESSA AO AFIRMAR QUE “A PRESUNÇÃO ESTABELECIDA NO
ART. 42 DA LEI No 9.430/96 DISPENSA O FISCO DE COMPROVAR O CONSUMO DA RENDA
REPRESENTADA PELOS DEPÓSITOS BANCÁRIOS SEM ORIGEM COMPROVADA”.
O ÔNUS DA PROVA, PORTANTO, DESLOCA-SE AO CONTRIBUINTE, QUE DEVE
PRODUZIR PROVA DOCUMENTAL IDÔNEA, COM INDIVIDUALIZAÇÃO E PERTINÊNCIA DIRETA AOS
DEPÓSITOS QUESTIONADOS. A JURISPRUDÊNCIA DO CARF É FIRME NO SENTIDO DE QUE NÃO
BASTA DEMONSTRAR A EXISTÊNCIA DE FONTES GENÉRICAS OU DE PATRIMÔNIO PRÉ-EXISTENTE. É
NECESSÁRIA A CORRESPONDÊNCIA ESPECÍFICA ENTRE CADA CRÉDITO BANCÁRIO E A SUA ORIGEM
LEGÍTIMA. TAL EXIGÊNCIA TAMBÉM ENCONTRA AMPARO NA SÚMULA CARF No 30, SEGUNDO A
QUAL “NA TRIBUTAÇÃO DA OMISSÃO DE RENDIMENTOS CARACTERIZADA POR DEPÓSITOS
BANCÁRIOS COM ORIGEM NÃO COMPROVADA, OS DEPÓSITOS DE UM MÊS NÃO SERVEM PARA
COMPROVAR A ORIGEM DE DEPÓSITOS HAVIDOS EM MESES SUBSEQUENTES”.
ALÉM DISSO, O PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, AO JULGAR O RE
855.649, TEMA 842 DE REPERCUSSÃO GERAL, RECONHECEU A CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 42
DA LEI 9.430/1996, ESCLARECENDO QUE A NORMA NÃO AMPLIA O FATO GERADOR DO IMPOSTO,
MAS APENAS ESTABELECE CRITÉRIOS DE APURAÇÃO COM BASE EM PRESUNÇÃO RELATIVA, EM
HIPÓTESES DE INÉRCIA OU OMISSÃO DO CONTRIBUINTE EM COMPROVAR A ORIGEM DOS
CRÉDITOS.
NOS PRESENTES AUTOS, NÃO SE VERIFICA QUALQUER VÍCIO NA CONSTITUIÇÃO DO
CRÉDITO TRIBUTÁRIO COM BASE NO ART. 42 DA LEI No 9.430/1996. AS INFORMAÇÕES
APRESENTADAS PELA PARTE-RECORRENTE NÃO INDICAM, DE FORMA ESPECÍFICA E DOCUMENTAL,
A ORIGEM DOS VALORES DEPOSITADOS NAS CONTAS CORRENTES ANALISADAS. TAMPOUCO
FORAM INDIVIDUALIZADAS, COM PRECISÃO, DATAS E VALORES QUE PERMITISSEM A
CORRELAÇÃO DIRETA COM OS DOCUMENTOS ANEXADOS. A INVOCAÇÃO GENÉRICA DO “CAIXA
DAS ATIVIDADES” COMO ORIGEM GLOBAL DOS DEPÓSITOS REVELA-SE INSUFICIENTE PARA
AFASTAR A PRESUNÇÃO LEGAL, JUSTAMENTE POR CARECER DE CONTROLE CONTÁBIL FORMAL E
DOCUMENTAÇÃO QUE PERMITA A VINCULAÇÃO DIRETA A CADA OPERAÇÃO BANCÁRIA.
O FATO É QUE, NA FASE CONTENCIOSA, O RECORRENTE NÃO CONSEGUIU PROVAR
DE FORMA EFICAZ AS ORIGENS DOS VALORES CREDITADOS EM SUA CONTA CORRENTE. A
COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DOS RECURSOS DEVE SER FEITA DE MANEIRA INDIVIDUALIZADA, O
QUE NÃO OCORREU NO CASO EM QUESTÃO, COMO SE VÊ NOS SEGUINTES PRECEDENTES:
Fl. 454
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.687 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10840.723168/2011-10
24

NUMERO DO PROCESSO: 11020.720525/2012-95 TURMA: SEGUNDA TURMA
ORDINÁRIA DA SEGUNDA CÂMARA DA SEGUNDA SEÇÃO CÂMARA: SEGUNDA
CÂMARA SEÇÃO: SEGUNDA SEÇÃO DE JULGAMENTO DATA DA SESSÃO: THU JUN
06 00:00:00 UTC 2024 DATA DA PUBLICAÇÃO: MON NOV 25 00:00:00 UTC 2024
EMENTA: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF ANO-
CALENDÁRIO: 2008 OMISSÃO DE INGRESSO, RENDA, RENDIMENTO OU
PROVENTO. VALORES ORIUNDOS DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM
DESCONHECIDA. ART. 42 DA LEI 9.430/1996. PRESUNÇÃO. PADRÃO PROBATÓRIO.
INDICAÇÃO INDIVIDUALIZADA E ANALÍTICA DOS DEPÓSITOS ÀS FONTES. NOS
TERMOS DA SÚMULA CARF 26, “A PRESUNÇÃO ESTABELECIDA NO ART. 42 DA LEI
N.o 9.430/96 DISPENSA O FISCO DE COMPROVAR O CONSUMO DA RENDA
REPRESENTADA PELOS DEPÓSITOS BANCÁRIOS SEM ORIGEM COMPROVADA”. A
AUSÊNCIA DE CONCILIAÇÃO ENTRE OS VALORES RECEBIDOS, DE UM LADO, E AS
ORIGENS, DO OUTRO, IMPEDEM A DESCONSTITUIÇÃO DA PRESUNÇÃO RELATIVA
DE OMISSÃO. PADRÃO DE AFERIÇÃO. CONTA CONJUNTA. PRETENDIDA
DESCONSIDERAÇÃO DE METADE DOS DEPÓSITOS DE ORIGEM DESCONHECIDA OU
NÃO IDENTIFICADA. IMPOSSIBILIDADE. SEGUNDO A SÚMULA CARF 61, “OS
DEPÓSITOS BANCÁRIOS IGUAIS OU INFERIORES A R$ 12.000,00 (DOZE MIL REAIS),
CUJO SOMATÓRIO NÃO ULTRAPASSE R$ 80.000,00 (OITENTA MIL REAIS) NO ANO-
CALENDÁRIO, NÃO PODEM SER CONSIDERADOS NA PRESUNÇÃO DA OMISSÃO DE
RENDIMENTOS CARACTERIZADA POR DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO
COMPROVADA, NO CASO DE PESSOA FÍSICA”. A DIVISÃO DOS VALORES, EM CASO
DE CONTA CONJUNTA, SOMENTE É REALIZADA EM MOMENTO POSTERIOR À
AFERIÇÃO DOS MONTANTES RECEBIDOS, E É INSERVÍVEL PARA MODIFICAR O
CRITÉRIO DE APLICAÇÃO DA NORMA ESTABELECEDORA DA PRESUNÇÃO. “A
DESCONSIDERAÇÃO DE CRÉDITOS EM CONTA DE DEPÓSITO OU INVESTIMENTO,
COM VALOR INDIVIDUAL IGUAL OU INFERIOR A R$ 12.000,00, DESDE QUE O
SOMATÓRIO DESSES CRÉDITOS NÃO COMPROVADOS NÃO ULTRAPASSE O VALOR
DE R$ 80.000,00, DENTRO DO ANO-CALENDÁRIO, É APLICÁVEL À TOTALIDADE
DOS
DEPÓSITOS
PASSÍVEIS
DE
IMPUTAÇÃO
AO
CONTRIBUINTE,
INDEPENDENTEMENTE DE HAVER CONTAS INDIVIDUAIS OU CONJUNTAS DE SUA
TITULARIDADE. SOMENTE APÓS A APURAÇÃO DO RENDIMENTO OMITIDO PELA
PRESUNÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS COM ORIGEM NÃO COMPROVADA É
QUE, PARA CONTAS CONJUNTAS, O VALOR DEVE SER DIVIDIDO ENTRE OS
COTITULARES” (DECISÃO 9202-005.672). PADRÃO DE AFERIÇÃO. SUBTRAÇÃO OU
REDUÇÃO DOS VALORES ORIGINARIAMENTE DECLARADOS NA DECLARAÇÃO DE
AJUSTE ANUAL/DECLARAÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA DA PESSOA FÍSICA
(DAA/DIRPF). IMPOSSIBILIDADE. A UTILIZAÇÃO DOS VALORES JÁ DECLARADOS
ORIGINARIAMENTE, COMO SUBTRAENDO, É INCABÍVEL, SE NÃO HOUVER
COMPROVAÇÃO DE QUE AS QUANTIAS TIDAS POR OMITIDAS SE REFEREM AOS
VALORES DECLARADOS (APROPRIAÇÃO OU APROVEITAMENTO DE VALORES JÁ
DECLARADOS). NUMERO DA DECISÃO: 2202-010.832 DECISÃO: VISTOS,
Fl. 455
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.687 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10840.723168/2011-10
25
RELATADOS E DISCUTIDOS OS PRESENTES AUTOS. ACORDAM OS MEMBROS DO
COLEGIADO, POR UNANIMIDADE DE VOTOS, EM NEGAR PROVIMENTO AO
RECURSO. ASSINADO DIGITALMENTE THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO –
RELATOR ASSINADO DIGITALMENTE SONIA DE QUEIROZ ACCIOLY – PRESIDENTE
PARTICIPARAM DO PRESENTE JULGAMENTO OS CONSELHEIROS SARA MARIA DE
ALMEIDA CARNEIRO SILVA, ANA CLAUDIA BORGES DE OLIVEIRA, ANDRE BARROS
DE MOURA (SUPLENTE CONVOCADO(A)), ROBISON FRANCISCO PIRES, THIAGO
BUSCHINELLI SORRENTINO, SONIA DE QUEIROZ ACCIOLY (PRESIDENTE). NOME DO
RELATOR: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
NUMERO DO PROCESSO: 15504.016922/2009-81 TURMA: PRIMEIRA TURMA
ORDINÁRIA DA TERCEIRA CÂMARA DA SEGUNDA SEÇÃO CÂMARA: TERCEIRA
CÂMARA SEÇÃO: SEGUNDA SEÇÃO DE JULGAMENTO DATA DA SESSÃO: THU SEP
14 00:00:00 UTC 2023 DATA DA PUBLICAÇÃO: MON OCT 23 00:00:00 UTC 2023
EMENTA: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
EXERCÍCIO: 2005 OMISSÃO DE RENDIMENTOS. LANÇAMENTO COM BASE EM
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. A LEI 9.430/96, EM SEU ART. 42, AUTORIZA A
PRESUNÇÃO DE OMISSÃO DE RENDIMENTOS COM BASE NOS VALORES
DEPOSITADOS EM CONTA BANCÁRIA PARA OS QUAIS O TITULAR, REGULARMENTE
INTIMADO, NÃO COMPROVE, MEDIANTE DOCUMENTAÇÃO HÁBIL E IDÔNEA,
COINCIDENTE EM DATAS E VALORES COM OS CRÉDITOS BANCÁRIOS, A ORIGEM
DOS RECURSOS UTILIZADOS NESSAS OPERAÇÕES. NUMERO DA DECISÃO: 2301-
010.922 DECISÃO: VISTOS, RELATADOS E DISCUTIDOS OS PRESENTES AUTOS.
ACORDAM, OS MEMBROS DO COLEGIADO, POR UNANIMIDADE DE VOTOS, EM
AFASTAR AS PRELIMINARES E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO. (DOCUMENTO
ASSINADO DIGITALMENTE) JOÃO MAURÍCIO VITAL – RELATOR E PRESIDENTE
PARTICIPARAM DO PRESENTE JULGAMENTO OS CONSELHEIROS: MONICA RENATA
MELLO FERREIRA STOLL, WESLEY ROCHA, FLAVIA LILIAN SELMER DIAS, FERNANDA
MELO LEAL, ALFREDO JORGE MADEIRA ROSA, MAURICIO DALRI TIMM DO VALLE,
WILDERSON BOTTO (SUPLENTE CONVOCADO) E JOAO MAURICIO VITAL
(PRESIDENTE). NOME DO RELATOR: JOAO MAURICIO VITA

Assim, mantêm-se hígidos os lançamentos baseados em depósitos bancários de
origem não comprovada, nos termos do art. 42 da Lei 9.430/1996, da jurisprudência
administrativa consolidada pelas Súmulas CARF no 26, no 30 e no 38, bem como do entendimento
fixado pelo Supremo Tribunal Federal no RE 855.649 (Tema 842). O argumento da parte-
recorrente, portanto, não merece provimento.
Diante do exposto, rejeito o argumento.

Fl. 456
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.687 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10840.723168/2011-10
26
4.1.3 CONTA CONJUNTA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA COTITULARIDADE
A parte-recorrente sustentou, tanto na impugnação quanto nas razões recursais,
que algumas das contas bancárias analisadas seriam de titularidade conjunta com sua esposa, Sra.
S.B.B., o que, segundo defendeu, tornaria obrigatória sua intimação pessoal, sob pena de nulidade
do lançamento, com base na Súmula CARF no 29.
No entanto, o acórdão recorrido rejeitou expressamente esse argumento, ao
consignar o seguinte (fl. 392):

“A afirmação de que as contas bancárias utilizadas no lançamento são contas
conjuntas vai de encontro com as provas dos autos, onde se verifica em fls. 225 a
250 que as contas bancárias são em nome somente do impugnante, não sendo
contas conjuntas.”

O fator concreto determinante, portanto, foi a análise direta dos extratos e
documentos bancários inseridos nos autos, que demonstraram que os dados cadastrais das
contas, especialmente no campo do titular, estavam exclusivamente vinculados ao CPF da parte-
recorrente (***.601.***-**), sem qualquer menção a cotitularidade com a Sra. S.B.B.
A parte-recorrente, por sua vez, não apresentou nenhuma cópia de contrato de
abertura de conta conjunta, ficha cadastral bancária, extrato com menção a cotitularidade,
tampouco documento bancário com o nome de ambos os supostos titulares, limitando-se a
alegações genéricas.
Ademais, a Súmula CARF no 29 somente se aplica quando há prova objetiva de
cotitularidade da conta utilizada como base do lançamento, o que não se configurou no caso. Ao
revés, as provas constantes dos autos permitiram à fiscalização e à DRJ concluir, com base objetiva
e documental, que os valores creditados diziam respeito exclusivamente à parte-recorrente, não
sendo exigível a intimação de terceiros.
Diante do exposto, rejeito o argumento.

4.1.4 DEPÓSITOS
DE
ORIGEM
DESCONHECIDA.
ATIVIDADE
RURAL.
TÉCNICA
DE
APURAÇÃO.
RECEITA
DA
ATIVIDADE
RURAL
(INCLUSÃO
DE
VALORES
DE
BENFEITORIAS E CULTURAS)
O acórdão recorrido entendeu que os valores recebidos pela parte-recorrente,
relativos às benfeitorias e culturas existentes na Fazenda Volta Grande, integram a receita bruta
da atividade rural. Para tanto, amparou-se nos dispositivos da Lei no 8.023/90 e do Regulamento
do Imposto de Renda (RIR/1999), que exigem a escrituração e comprovação da origem dos
rendimentos para o seu correto enquadramento tributário. Considerou-se que, ausente
Fl. 457
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.687 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10840.723168/2011-10
27
documentação contábil idônea, os valores foram corretamente tributados como rendimentos
omitidos.
A parte-recorrente, por sua vez, sustenta que os valores correspondentes às
benfeitorias e culturas agrícolas incorporadas ao imóvel rural não configuram receita bruta da
atividade rural, mas sim alienação de bens do ativo imobilizado. Argumenta que a legislação
vigente não exige a tributação de tais valores como se fossem receita operacional e que a
fiscalização desconsiderou essa distinção jurídica e contábil.
Nos termos dos arts. 1o a 22 da Lei no 8.023/90, que trata da apuração do resultado
da atividade rural, e do art. 59 da Lei no 9.430/96, a receita bruta da atividade rural compreende
os valores auferidos com a comercialização da produção agrícola, pecuária e extrativa, bem como
a venda de bens integrantes do ativo imobilizado vinculados à exploração rural, desde que
devidamente comprovados e escriturados.
No caso concreto, consta do termo de conclusão do procedimento fiscal que parte
significativa do valor atribuído à venda da Fazenda Volta Grande se referia às benfeitorias,
pastagens formadas e culturas permanentes (como laranjais e outras plantações) que compunham
a estrutura produtiva da propriedade. A fiscalização, ao aplicar um percentual estimado sobre o
valor global da venda, entendeu que essas parcelas refletiam receita operacional não declarada,
pois não constavam na escrituração rural apresentada pela parte-recorrente, nem foram
acompanhadas de documentação contábil ou fiscal hábil.
A parte-recorrente, embora tenha alegado tratar-se de alienação de ativos, não
apresentou documentação que demonstrasse o registro contábil dos bens como imobilizado rural.
Tampouco há nos autos livros-caixa, balanço patrimonial ou laudo técnico de avaliação que
permita dissociar esses valores da atividade econômica de exploração da propriedade. Assim, não
restou comprovado que os valores recebidos corresponderiam à simples alienação de bens
patrimoniais e não à cessão de insumos produtivos do ciclo rural.
Logo, ausente prova documental capaz de afastar a natureza de receita operacional
atribuída pela fiscalização, e não tendo sido demonstrada a correta escrituração desses valores
como alienação de ativo imobilizado, proponho a manutenção do lançamento, com a inclusão dos
valores relativos às benfeitorias e culturas na base de cálculo da receita bruta da atividade rural.
Ademais, nos termos da Súmula 222/CARF:

SÚMULA CARF 222
No lançamento do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física (IRPF) com base na
aplicação da presunção do art. 42 da Lei no 9.430/1996, quando não comprovada
a origem individualizada dos depósitos bancários, não é cabível a redução da base
de cálculo da autuação a 20%, ainda que o contribuinte afirme exercer
exclusivamente a atividade rural.
Fl. 458
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.687 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10840.723168/2011-10
28

Dessa orientação não divergiu o acórdão-recorrido.
Diante do exposto, rejeito o argumento.

4.2 GANHO DE CAPITAL NÃO DECLARADO (R$ 500.000,00 NA ALIENAÇÃO DA FAZENDA
VOLTA GRANDE)
O acórdão recorrido considerou que a parte-recorrente omitiu ganho de capital na
alienação do imóvel rural denominado Fazenda Volta Grande, ao declarar o valor de R$
2.280.000,00, quando, na realidade, teria recebido R$ 2.780.000,00. O valor adicional de R$
500.000,00, recebido antes da lavratura da escritura pública, foi qualificado como parte integrante
do preço de venda, por não ter sido demonstrada, documentalmente, sua natureza de
adiantamento desvinculado do contrato. Com isso, entendeu-se que o contribuinte deixou de
oferecer à tributação a diferença, sendo legítima a exigência do imposto sobre o ganho de capital
correspondente.
A parte-recorrente, por sua vez, sustenta que o valor de R$ 500.000,00 foi recebido
a título de sinal ou adiantamento, antes da celebração do contrato definitivo de compra e venda.
Alega que esse montante não integra o preço da alienação efetivamente declarada, e que a
fiscalização ignorou a natureza jurídica da operação. Afirma, ainda, que a documentação
constante da conta bancária comprovaria a data e o vínculo do pagamento com a futura
transação, não sendo possível presumir acréscimo patrimonial com base apenas na data do
crédito.
Nos termos dos arts. 3o e 21 da Lei no 7.713/88, e dos arts. 17 e 23 da Lei no
9.249/95, o ganho de capital da pessoa física corresponde à diferença positiva entre o valor da
alienação e o custo de aquisição do bem ou direito, devendo ser apurado e oferecido à tributação
no mês da percepção do valor. A jurisprudência administrativa do CARF é firme no sentido de que
todo valor recebido pelo alienante, vinculado ao contrato de venda, ainda que a título de
adiantamento, integra o preço da alienação, salvo prova em sentido contrário.
No caso concreto, a fiscalização apurou, com base nos extratos bancários e no
termo de conclusão de procedimento fiscal, que o contribuinte recebeu, antes da celebração da
escritura de compra e venda da Fazenda Volta Grande, a quantia de R$ 500.000,00, por meio de
transferências bancárias do adquirente. Esses valores foram tratados como parte do preço total,
elevando o montante real da alienação para R$ 2.780.000,00, superior ao declarado.
A parte-recorrente, embora tenha alegado a existência de adiantamento
desvinculado da obrigação principal, não apresentou contrato preliminar, recibos específicos,
cláusulas contratuais ou outra documentação que conferisse ao valor a natureza jurídica distinta
do preço. Também não se encontra nos autos qualquer ajuste escrito que segregue esse valor da
obrigação principal de alienar o imóvel. A escritura pública, por sua vez, declara como valor da
Fl. 459
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.687 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10840.723168/2011-10
29
operação os R$ 2.280.000,00, sem mencionar qualquer parcela anteriormente recebida ou sua
natureza como sinal, o que retira eficácia probatória da alegação recursal, ante o princípio da
completude e fé pública dos documentos públicos.
Portanto, diante da ausência de comprovação da alegada natureza de sinal ou
adiantamento desvinculado do contrato de compra e venda, e considerando os elementos
bancários que demonstram a existência de valores creditados previamente, proponho a
manutenção do lançamento relativo ao ganho de capital sobre a diferença de R$ 500.000,00,
como parte integrante do valor efetivamente auferido na alienação do imóvel rural.

4.3 TAXA SELIC. APLICABILIDADE.
A parte-recorrente reafirma que os juros moratórios devem ser limitados a 1% ao
mês, conforme previsto no §1o do art. 161 do CTN, sob a justificativa de que a taxa SELIC já inclui
correção monetária, de modo que sua aplicação cumulativa violaria os princípios da legalidade
tributária e do não confisco. Sustenta que a cobrança com base na SELIC resultaria em
onerosidade excessiva, sem amparo em lei específica válida para o caso concreto.
Segundo a orientação consolidada na Súmula CARF 4, “a partir de 1o de abril de
1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da
Receita Federal são devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial
de Liquidação e Custódia – SELIC para títulos federais”.
Diante do exposto, rejeito o argumento.

4.4 INAPLICABILIDADE DOS JUROS À MULTA DE OFÍCIO, POR NÃO COMPOREM O
CRÉDITO TRIBUTÁRIO (ARTS. 139 E 161 DO CTN)
O recorrente argumenta inexistir base legal para incidência de juros sobre o valor
da multa.
Porém, o art. 161 do CTN prevê expressamente a incidência de juros sobre o crédito
tributário inadimplido. O art. 113, §1o, do mesmo código dispõe que a penalidade pecuniária
compõe a obrigação principal, sendo portanto compreendida no conceito de crédito tributário.
Diante do exposto, rejeito o argumento.

4.5 APLICAÇÃO DA TAXA SELIC
O recorrente argumenta inexistir base legal para incidência de juros sobre o valor
da multa.
Nos termos da Súmula 108/CARF:
Fl. 460
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.687 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10840.723168/2011-10
30

Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.

Dessa orientação não divergiu o acórdão-recorrido.
Diante do exposto, rejeito o argumento.

5
DISPOSITIVO
Ante o exposto, CONHEÇO PARCIALMENTE do recurso voluntário, com exceção das
razões recursais e dos respectivos pedidos referentes à inconstitucionalidade; REJEITO a
preliminar,; e, na parte conhecida, NEGO-LHE PROVIMENTO.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Thiago Buschinelli Sorrentino

Fl. 461
DF CARF MF
Original